Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-92.2023.8.11.0019
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000100-92.2023.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), GIOVANI ULIANA - CPF: 000.873.401-19 (RECORRIDO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), ISABELA OLIVEIRA MARTINS DORN - CPF: 042.972.581-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000100-92.2023.8.11.0019

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrida(s):

Giovani Uliana

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MATERIAL ESSENCIAL A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. COBRANÇA QUE RESULTOU NO PROTESTO DO NOME DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal para reforma integral da sentença, sob o fundamento de que a recusa do fornecimento dos materiais foi legal, pois não há previsão de cobertura no rol da ANS, além de inexistência da prática de ato ilício pela reclamada, pois a negativa de cobertura é exercício regular de direito.

2. Caso concreto se refere a necessidade de realização de procedimento cirúrgico de epilepsia, no filho do reclamante, em 13.06.2022, visto que todos os procedimentos terapêuticos não tiveram o resultado esperado. Nessa cirurgia, foram utilizados eletrodos corticais iom, com sistema de estimulação elétrica, para mapeamento da zona epileptogênica e a mapeamento da área motora. Entretanto, após a cirurgia, o autor foi cobrado pelo valor de R$ 13.780,00, referente a utilização desses eletrodos, o que resultou no protesto do seu nome, junto ao 2o Serviço Notarial de Porto dos Gauchos/MT.

3. O procedimento cirúrgico realizado pelo filho do autor está previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde divulgado pela Agência Nacional de Saúde. Com isso, c
ompete tão somente ao médico, que tem contato direto com o paciente e acompanha presencialmente o seu quadro clínico, a prerrogativa de decidir pela opção terapêutica mais adequada no tratamento da enfermidade, bem como a necessidade dos materiais específicos a serem utilizados.

4. Registro trecho do laudo médico anexado aos autos:
“A realização deste tipo de estudo em neurocirurgia é de praxe quando há proximidade da área alvo de ressecção com uma região cortical eloquente e deve ser obrigatoriamente realizada para segurança do paciente. Desta forma, por se tratar de criança previamente hígida, que apresentava desenvolvimento neurológico normal, seria inaceitável que o mesmo tivesse uma sequela motora persistente”.

5. A negativa de fornecimento de materiais para o tratamento indicado representa verdadeira restrição de direito, incompatível com a natureza do contrato de prestação de serviços de saúde.

6.

Segundo entendimento do STJ,
“A recusa indevida/injustificada do plano de saúde em proceder à cobertura financeira de material essencial ao êxito de procedimento cirúrgico coberto enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já combalido pela própria doença”.
(cf. AgInt no REsp 1.614.023/RJ, Rel. Ministro Lis Felipes Salomão, DJe d 04/09/2017).

7. A negativa de cobertura que resultou no protesto indevido, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

8. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame.

A indenização arbitrada em R$ 6.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo recorrido, que teve negado indevidamente o fornecimento de material essencial à realização de procedimento cirúrgico, além de ter o nome indevidamente protestado.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
inaugural, para CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 13.780,00 (treze mil setecentos e oitenta reais) referente aos custos dos eletrodos corticais IOM utilizados no procedimento cirúrgico, devidamente atualizada (índice INPC) desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% desde a citação, bem como ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil) reais, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024